Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-75.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001138-75.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSELINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 702.978.771-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – REJEIÇÃO – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO OCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA POLICIAL – MÉRITO – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DESPROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

Constatando-se que o agente se dedica às atividades criminosas, fazendo da comercialização de substâncias entorpecentes seu meio de vida, não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
por
Joselina Rodrigues da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001138-75.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade absoluta do processo, argumentando que sua deflagração se deu a partir de elementos de informação obtidos ilicitamente, por meio de busca domiciliar realizada fora das hipóteses legais. No mérito, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, prequestiona os dispositivos legais, constitucionais e convencionais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 84369987).

Em contrarrazões,
o
representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
84369992
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
87113468
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Joselina Rodrigues da Silva
foi condenada à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Irresignada, a apelante pleiteia sustenta, em caráter preliminar, a nulidade absoluta do processo, argumentando que a sua deflagração se deu a partir de elementos informativos obtidos ilicitamente, por meio de busca domiciliar realizada fora das hipóteses legais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 24 de agosto de 2020, por volta das 18h00min, na residência situada à rua Antônio Hermenegildo, n.o 37, bairro Canta Galo, Acorizal-MT, a denunciada
JOSELINA RODRIGUES DA SILVA
foi presa em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição da polícia militar foi informada pela Sra. Sandra Dias de Almeida, que o adolescente Fabiano Santana de França teria subtraído seu celular, marca Samsung, de cor prata, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), na recepção do Hotel Fênix, de onde conseguiu visualizar o adolescente correr com seus bens.

Diante dessas informações a guarnição diligenciou a fim de localizar o adolescente Fabiano, e obteve êxito em localizá-lo na avenida Nossa Senhora de Brotas, na companhia de sua genitora, Sra. Maria Conceição Santana, sendo acionado o Conselho Tutelar para acompanhar o fato. Em entrevista com o menor, ele revelou aos policiais militares que havia trocado o aparelho celular subtraído por entorpecentes na ‘boca de fumo da Juci’, localizada no bairro Canta Galo, na cidade de Acorizal/MT.

Ato contínuo a guarnição deslocou ao endereço indicado pelo adolescente Fabiano, a fim de verificar a veracidade da informação prestada; chegando lá, os agentes visualizaram que no local havia duas residências, sendo que a casa situada no fundo estava com a porta da frente aberta, momento em que a denunciada Joselina, ao perceber a aproximação policial, correu para o interior de sua residência, indo diretamente ao banheiro ao banheiro, onde acionou rapidamente a descarga e retornou para a frente do imóvel, demonstrando intenso nervosismo.

Diante da fundada suspeita, a guarnição iniciou buscas na residência, onde foi localizada 01 (uma) grande porção de substância análoga à maconha, no interior da geladeira; já no quarto da denunciada, em cima do seu guarda-roupas, foram encontradas 98 (noventa e oito) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e uma caixa com a quantia de R$ 584,05 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Ressalta-se que no banheiro onde a denunciada Joselina estava, foram encontradas sacolas plásticas picotadas, com fios de variados tamanhos, para amarrar as porções de entorpecentes, além de uma sacola adesiva com resquícios de substância análoga a maconha, substância esta que teria sido dispensada pela denunciada anteriormente. Também foi encontrado um prato com resquícios de substância branca e talheres indicando que a denunciada estava preparando substância análoga a pasta base.

Infere-se que não foi localizado o aparelho celular subtraído pelo adolescente Fabiano; contudo, ele disse aos policiais que frequentemente realiza compras e trocas de materiais por entorpecentes, com a denunciada
Joselina
” (Id. n. 84369040, pp. 2-3;
sic
).

No tocante à tese preliminar de ilicitude da prova, observo que a busca domiciliar se deu em contexto de flagrante delito, legitimador da diligência policial, consoante o inciso IX,
in fine
, do artigo 5o da Constituição da República e o art. 240 do Código de Processo Penal.

A propósito, registre-se que a questão foi examinada por esta Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1018121-81.2020.8.11.0000,
impetrado em benefício da ora apelante. Transcrevo os trechos do voto condutor que proferi na ocasião concernentes à matéria:

“
Dessume-se do feito que no dia dos fatos em comento foi noticiado, previamente, à Polícia a ocorrência do furto de aparelho celular e certa quantia em dinheiro. A vítima desse crime informou que avistou o momento que o menor infrator saiu correndo do local com os objetos subtraídos.

Em vista disso, foram efetuadas diligências e localizado o inimputável em via pública, juntamente com sua genitora, ocasião em que informou aos policiais que tinha trocado o aparelho celular por substância entorpecente na ‘boca de fumo da Juci’, ora paciente, indicando-lhes o local.

A guarnição deslocou-se até a residência da beneficiária, que estava com a porta entreaberta, e quando ela avistou a presença policial correu para o interior da casa e foi até o banheiro e acionou a descarga; nesse ínterim, os policiais, em buscas no interior da residência, localizaram uma porção grande de maconha dentro da geladeira, 98 porções de pasta-base de cocaína em cima do guarda-roupa do quarto, o valor em dinheiro de R$ 584,05 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) dentro de uma caixa, várias sacolas picadas no banheiro, prato e talheres com resquícios de entorpecente.

Diante disso, a paciente foi presa em flagrante delito e, após requerimento pelo
parquet
, teve sua prisão convertida em preventiva (Id. 55378456).

(...)

No tocante à alegação de
violação ao domicílio
da paciente, razão não assiste à impetrante.

Consoante exposto acima, a Polícia se deslocou até a residência da beneficiária a fim de verificar a informação recebida do adolescente F. S. F., que teria subtraído um aparelho celular momentos antes e trocado por entorpecente na ‘boca de fumo da Juci’.

Além dessa informação prévia, que indicava a suposta prática do crime de tráfico de drogas, no local, os policiais depararam-se com a porta da residência entreaberta o que permitiu-lhes visualizar a atitude suspeita da paciente de correr para o banheiro e acionar a descarga, logo após constatar a presença da guarnição.

Ressalte-se que se trata de crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo.

Dessa forma, além de não visualizar qualquer ilegalidade na ação policial, convém destacar que ainda que existisse eventual vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018121-81.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020).

Convém pontuar que a dinâmica
do episódio
foi

bem

esclarecida
pelos policiais militares Vandiney Freitas da Silva e Jackson de Paula Cunha, tanto em delegacia quanto em juízo.
Referidas testemunhas confirmaram, sob o crivo do contraditório, que a busca na residência da apelante se deu imediatamente após o adolescente Fabiano Santana de França ter indicado o local como sendo a “boca de fumo” em que ele trocara o aparelho celular que subtraíra da vítima Sandra Dias de Almeida, ou seja, tudo ocorreu com o desenrolar de diligências ininterruptas para a apuração de um
ato infracional análogo ao crime
de furto,
bem como possível receptação
.
Além disso, os policiais relataram que, ao
perceber a
aproximação
deles
, a recorrente se assustou e correu para dentro de casa; logo em seguida, os agentes escutaram o som de descarga, evidenciando que a acusada provavelmente estava tentando se desfazer da
s
substância
s
entorpecente
s
que tinha em seu poder – sem muito sucesso, afinal, como apontado na denúncia,
foram encontradas 98
porções de pasta-base de cocaína no interior do imóvel.

Ressalto que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Ademais, como bem observado pela magistrada sentenciante, “
apesar de ter ocorrido no presente caso o fenômeno da serendipidade (descoberta fortuita de provas), tal fato não gera nulidade quanto à apuração do crime de tráfico de drogas descortinado durante a investigação do ato infracional equiparado a furto e do delito de receptação
” (Id. n. 84369977).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
a apelante pleiteia o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas,
argumentando que o juízo de origem se reportou ao fato de que ela responde a outras duas ações penais, ainda em curso, para negar o reconhecimento da aludida causa especial de diminuição de pena, violando o princípio da presunção de inocência.

Ocorre que, mesmo que se ignorasse essas duas anotações desfavoráveis – numa das quais já há sentença condenatória proferida em primeiro grau, também por delito de tráfico de drogas –, as circunstâncias do flagrante e os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que a recorrente fazia do comércio espúrio de substâncias entorpecentes seu meio de vida. Com efeito, verifica-se que a testemunha Vandiney afiançou, em juízo, que assumira o Comando da Polícia Militar na cidade de Acorizal há aproximadamente sete meses e recebera um relatório do Núcleo de Inteligência da referida corporação, o qual informava sobre a existência da “boca de fumo” gerenciada pela acusada.

Nesse contexto, não há falar em concessão da minorante almejada, na medida em que seus requisitos legais são cumulativos, de modo que, ainda que a apelante não fosse tecnicamente reincidente ao tempo do fato, a sua dedicação às atividades criminosas demonstra claramente que não se trata de uma iniciante.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021